Tribunal: TJMT
Processo: 1069399-45.2025.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1069399-45.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[PATRICIA COELHO PEREIRA VIANA - CPF: 581.656.491-91 (RECORRENTE), MARIA ANGELICA SILVA DA COSTA - CPF: 848.078.141-68 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1

-

1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1069399-45.2025.8.11.0001.

Origem:
1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ-MT.

Recorrente:

PATRÍCIA COELHO PEREIRA VIANA
.

Recorrido:
BANCO PAN S.A.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
12 A 16/03/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL
)
.

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO APÓS QUITAÇÃO DO DÉBITO. AUSÊNCIA DE APREENSÃO DO VEÍCULO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. MERO DISSABOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra decisão que homologou projeto de sentença e julgou improcedente pedido de indenização por danos morais decorrente do ajuizamento de ação de busca e apreensão fundada em contrato de financiamento de veículo com garantia de alienação fiduciária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o ajuizamento de ação de busca e apreensão após o pagamento das parcelas em atraso, sem deferimento de liminar e sem efetiva apreensão do veículo, configura falha na prestação do serviço apta a gerar dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, sendo aplicáveis as normas do Código de Defesa do Consumidor, com responsabilidade objetiva do fornecedor e possibilidade de inversão do ônus da prova.

4.

Embora demonstrado que o pagamento das parcelas em atraso ocorreu antes do ajuizamento da ação de busca e apreensão, o curto intervalo entre o pagamento — realizado após o expediente bancário — e a propositura da demanda impede concluir que a instituição financeira tinha ciência da quitação no momento do ajuizamento.

5.

A ação de busca e apreensão foi extinta por ausência de constituição da mora, sem deferimento de liminar, sem expedição de mandado de apreensão e sem retirada do veículo da posse da consumidora.

6.

A mera propositura de ação judicial, desacompanhada de efetiva constrição do bem ou de demonstração de repercussão concreta na esfera da personalidade da parte, não configura dano moral indenizável.

7.

A indenização por dano moral exige comprovação de efetiva lesão a direitos da personalidade, como honra, imagem, dignidade ou tranquilidade psíquica, o que não se verificou no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A mera propositura de ação de busca e apreensão, sem deferimento de liminar e sem efetiva apreensão do veículo, não configura dano moral indenizável.

2.

A inexistência de prova de efetiva lesão a direitos da personalidade afasta a responsabilização civil por danos morais.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 6o, VIII; CPC, arts. 373, I e II, 485, IV, 487, I, e 98, §3o; Lei no 9.099/95, arts. 46 e 55; Decreto-Lei no 911/1969.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp, Rel. Min. Barros Monteiro, 4a Turma, j. 18.02.1992; TJRS, Apelação Cível no 50013676120248210037, Rel. Des. Elisabete Correa Hoeveler, j. 28.11.2024; TJSP, Apelação Cível no 1020702-82.2022.8.26.0032, Rel. Des. Antonio Rigolin, j. 17.07.2023; TJMT, Apelação no 0000229-08.2018.8.11.0111, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, j. 23.02.2022.

R E L A T Ó R I O

A reclamante pretende a reforma da r. decisão monocrática proferida no ID 340043859, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou
improcedente
o pedido inicial, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, a recorrente alega a ocorrência de danos morais em razão de falha na prestação do serviço pelo reclamado, decorrente do ajuizamento indevido de ação de busca e apreensão, mesmo após a quitação das parcelas do contrato de financiamento do veículo celebrado entre as partes.

Ao final, requer a reforma da sentença.

Em contrarrazões, o recorrido, preliminarmente, sustenta violação ao princípio da dialeticidade. No mérito, refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente,
afasto
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade arguida pela parte
recorrida
, uma vez que as razões recursais não estão dissociadas da decisão proferida nos autos.

Segundo consta na petição inicial, a autora celebrou com o reclamado contrato de financiamento de veículo
Renault/Duster
, placa QPL-2D27, garantido por alienação fiduciária.

Alega que a instituição financeira reclamada, de forma precipitada e indevida, ajuizou ação de busca e apreensão, autuada sob o no 1021341-90.2022.8.11.0041, que tramitou perante a 1a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, sob a alegação de inadimplência contratual.

Contudo, sustenta que restou comprovada a ausência de mora, uma vez que a autora havia realizado acordo extrajudicial e quitado as parcelas em atraso em
03/06/2022
, ou seja, antes mesmo do ajuizamento da ação, ocorrido em
08/06/2022
.

O demandado, por sua vez, sustenta a ausência de ato ilícito, bem como a inocorrência de danos morais.

A magistrada singular, ao homologar o projeto de sentença elaborado por juíza leiga, julgou
improcedente
o pedido inicial, nos seguintes termos:

(...) De fato, observa-se, pelos documentos juntados, que
a parte promovente realizou o pagamento das parcelas vencidas em 03/06/2022, ao passo que a ação de busca e apreensão foi ajuizada somente em 08/06/2022
, conforme consta do processo no 1021341-90.2022.8.11.0041.

Contudo, também é certo que
o referido processo foi extinto sem resolução de mérito, sob o fundamento de que não havia mora constituída
, nos termos da seguinte decisão proferida nos autos da ação de busca e apreensão:

“Desta feita em análise da data do ajuizamento do feito, 08.06.2022, o dia tenho que a Ré não estava inadimplente, ou seja, sua mora não se encontra constituída, devendo este feito ser extinto. Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta JULGO e DECLARO EXTINTA esta Ação de Busca e Apreensão fundada no Dec.-Lei n. 911/69, em razão da ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, embasado no artigo 485, inciso IV do Código de Processo Civil.”

Apesar de ter havido ajuizamento da ação, não restou comprovado qualquer prejuízo efetivo à parte promovente
.
A ação judicial foi extinta logo em sua fase inicial, sem a expedição de mandado de busca e apreensão, sem a retirada do veículo da posse da promovente, sem a inscrição de seu nome em cadastros de inadimplentes, ou qualquer outra intercorrência
.

Ainda, faz-se necessário levar em conta que
a consumidora se encontrava confessadamente inadimplente até 03/06/2022, e que o ajuizamento da ação ocorreu em 08/06/2022, de modo que, ao que tudo indica, não houve tempo hábil para as devidas comunicações internas
. Apesar disso, é certo que não houve abalo concreto à esfera moral da promovente.

A simples propositura de ação judicial, por si só, não enseja dano moral presumido, devendo a parte demonstrar efetiva lesão à honra, à imagem ou à tranquilidade pessoal, o que não ocorreu no caso
. (...)
(Grifei)

Analisando o conjunto fático-probatório existente nos autos, verifica-se que a sentença recorrida
não
merece reparos.

A controvérsia insere-se no âmbito de relação de consumo, sendo aplicáveis as normas do Código de Defesa do Consumidor, nas quais prevalece a responsabilidade civil objetiva, fundada na teoria do risco da atividade econômica, bem como a possibilidade de inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, inciso VIII, do CDC.

Contudo, compete à reclamante comprovar o fato constitutivo do seu direito,
ainda que minimamente
, apesar da inversão do ônus da prova prevista no CDC, e ao reclamado incumbe demonstrar os fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito da demandante (art. 373, I e II, do CPC).

No caso em exame, é incontroversa a relação jurídica entre as partes, cabendo verificar se o ajuizamento da ação de busca e apreensão após a purgação da mora caracteriza falha na prestação do serviço capaz de ensejar dano moral indenizável.

Da análise do conjunto probatório, verifica-se que a autora demonstrou que a instituição financeira ajuizou a ação de busca e apreensão em
08/06/2022 (quarta-feira)
, conforme se extrai dos autos do processo no 1021341-90.2022.8.11.0041 (ID 340043382).

Por outro lado, restou igualmente comprovado que a autora efetuou o pagamento das parcelas em atraso em
03/06/2022 (
sexta-feira
)
, conforme comprovantes juntados aos autos (IDs 340043380 e 340043381), portanto, em momento anterior à propositura da demanda.

Todavia, observa-se que o pagamento foi realizado
às 17h07, por meio de boleto bancário, ou seja,
após o expediente bancário
.

Diante desse contexto, o exíguo intervalo entre a realização do pagamento e o ajuizamento da ação não permite concluir que a instituição financeira tivesse ciência da quitação do débito no momento da propositura da demanda.

É
incontroverso que não houve apreensão do veículo,
tendo a ação sido posteriormente extinta sem resolução de mérito, circunstância que evidencia a inexistência de efetiva constrição ou privação do bem.

Dessa forma, a mera propositura da demanda, nas circunstâncias descritas,
sem deferimento de liminar ou efetiva apreensão do veículo
, não se revela apta a ensejar a ocorrência de dano moral indenizável.

Ademais, o reclamante não comprovou ter vivenciado situação que afetasse sua personalidade, moral ou dignidade a ponto de justificar a condenação pretendida. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. RECONVENÇÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. EM QUE PESE O RESULTADO DE PROCEDÊNCIA DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO,
NÃO SE EXTRAI DOS AUTOS ELEMENTOS MÍNIMOS À COMPROVAÇÃO DE QUE OS FATOS VERSADOS TENHAM OFENDIDO O ACERVO MORAL DA RÉ/RECONVINTE
.
LIMINAR EXPROPRIATÓRIA NÃO CHEGOU A SER CUMPRIDA, E O VEÍCULO SEQUER SE ENCONTRA NA POSSE DA FIDUCIANTE
. ASSIM SENDO, NÃO CONFIGURADAS CIRCUNSTÂNCIAS A ENSEJAR A CONDENAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA À INDENIZAÇÃO POR ALEGADOS PREJUÍZOS DE NATUREZA EXTRAPATRIMONIAL. NEGARAM PROVIMENTO AO APELO.
(Apelação Cível, No 50013676120248210037, Décima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Elisabete Correa Hoeveler, Julgado em: 28-11-2024) (Grifei)

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
INDEVIDO AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
. RECURSO IMPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. 1. A instituição financeira apelada ajuizou ação de busca e apreensão sem ter notificado adequadamente o apelante. Entretanto,
o dano moral pressupõe uma situação de sofrimento, humilhação, que no caso não chegou a se configurar, não sendo suficiente, por si só, o simples fato da indevida propositura de ação de busca e apreensão
, devendo ser mantida a sentença guerreada. 2. Diante desse resultado, por incidência do artigo 85, § 11, do CPC, eleva-se a verba honorária sucumbencial a 15% sobre o valor atualizado da causa, com observação em relação à inexigibilidade decorrente da gratuidade judicial.

(TJSP; Apelação Cível 1020702-82.2022.8.26.0032; Relator (a): Antonio Rigolin; Órgão Julgador: 31a Câmara de Direito Privado; Foro de Araçatuba - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 17/07/2023; Data de Registro: 17/07/2023) (Grifei)

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO DO VEÍCULO APÓS ACORDO ENTABULADO
NA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
– MANDADO DE BUSCA NÃO CUMPRIDO –
MERO DISSABOR
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

No caso concreto, não há falar em indenização por danos morais, uma vez que quando do ajuizamento da Ação de Busca e Apreensão, a Recorrente encontrava-se em débito, de modo que o Banco Apelado agiu no exercício regular do seu direito.

Importante destacar que
a simples expedição do mandado de busca e apreensão do veículo não gera dano moral
.
É necessário demonstrar a ocorrência de lesão aos direitos da personalidade, que ocorre quando o ilícito é capaz de repercutir na esfera da dignidade da pessoa, gerando situação vexatória ou forte abalo psíquico, o que não ficou demonstrado
.

(TJMT - N.U 0000229-08.2018.8.11.0111, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/02/2022, Publicado no DJE 04/03/2022) (Grifei)

Registre-se que o dano moral passível de indenização é aquele consistente na lesão de um bem jurídico extrapatrimonial contido nos direitos da personalidade, tais como: vida, integridade corporal, no seu aspecto subjetivo, liberdade, honra, decoro, intimidade, sentimentos afetivos e a própria imagem.

Insta salientar, ainda, o posicionamento jurídico adotado pela Jurisprudência pátria para a caracterização do dano moral, como se vê:

“Dano moral puro – Caracterização – Sobrevindo, em razão do ato ilícito, perturbação nas relações psíquicas, na tranqüilidade, nos sentimentos e nos afetos de uma pessoa, configura-se o dano moral, passível de indenização.” (STJ – 4a T. – Resp – Rel. Barros Monteiro – j. em 18/02/92 – RSTJ 34/285)

No caso dos autos, não houve lesão a nenhum dos bens jurídicos acima mencionados, fato este que afasta a ocorrência de dano moral.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo, na íntegra, a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9099/95,
ficando suspensa a sua exigibilidade, conforme art. 98, §3o, do Código de Processo Civil
.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2026